Tribunal: STF
Processo: ARE 1472972
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Selene Indústria Têxtil S.A. interpôs agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia e do acórdão recorrido ter decidido a matéria em consonância com a jurisprudência do Supremo.



    O apelo extremo teve, ainda, seguimento negado em virtude do entendimento firmado pelo Supremo no Tema n. 660/RG.



    Nas razões recursais, em síntese, articula a índole constitucional da demanda, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos anteriormente.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA. ALÍQUOTA DO RAT. ESTATÍSTICAS DO SEGMENTO ECONÔMICO. 



    1. O art. 22, § 30, da Lei n. 8.212/91 estabelece que a alteração do enquadramento da empresa, em atenção às estatísticas de acidente de trabalho que reflitam investimentos realizados na prevenção de sinistros, constitui ato atribuído pelo legislador exclusivamente ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, de modo que não cabe ao Poder Judiciário corrigir eventuais distorções na distribuição da carga tributária, redefinindo alíquotas destinadas pelo legislador a determinados segmentos econômicos, postura que implicaria indevida assunção, pelo Judiciário, do papel de legislador positivo, contrariamente à repartição das competências estabelecida na Constituição Federal. (STJ, AgRg no Recurso Especial n° 1.538.487 - RS, Segunda Turma, votação unânime, 15/09/2015).



    2. Sentença "extra petita". Improcedência do pedido.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, II e LV, e 150, I, da Constituição Federal.



    Aduz que o Decreto n. 6.957/2009, ao alterar o grau de risco do segmento econômico da empresa, sem qualquer base científica, ultrapassa os limites que lhe foram impostos pela Lei n. 8.212/1991.



    Pugna pela reforma do acórdão recorrido, com a realização de perícia técnica que comprove o efetivo risco de acidente de trabalho em seu estabelecimento, e que seja reconhecido o seu direito ao não pagamento da alíquota indevidamente majorada do RAT, de 2% (dois por cento) para 3% (três por cento), pelo Decreto n. 6.957/2009, por ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem concluiu que a majoração da alíquota da contribuição ao SAT/FAP, efetuada por meio do Decreto n. 6.957/2009, não violou o princípio da legalidade. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    O autor não se insurgiu contra a legalidade das normas do RAT, mas, sim, contra a majoração da alíquota de 2% para 3% em razão de seu segmento econômico de atuação ter sido classificado diferentemente pelo Decreto 6.957/2009, passando de risco médio para risco grave.



    .......................................................................................................



    Alega o apelante que a majoração da alíquota do RAT pela reclassificação dos CNAEs pelo segmento econômico (majoração ocorrida na "CNAE 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário" de 2% para 3%) foi feita sem que fosse levado em conta a situação específica da empresa, constituindo isso uma inconstitucionalidade. 



    Contudo, a esse respeito já decidiu o STJ: 



    (...)



    Acrescento que, conforme precedente acima destacado, caberia ao autor comprovar a ausência de observância de estudos estatísticos na forma prevista no artigo 22, §3°, da Lei 8.212/91 para insurgir-se contra a modificação que alterou o a classificação de risco de médio para grave. 



    Contudo, isso sequer foi alegado pela autora, que concentrou seu argumento na necessidade de se levar em conta a situação particular da empresa para esse enquadramento, o que, como visto, não tem cabimento, já que o enquadramento do segmento econômico leva em conta as estatísticas de acidente do trabalho do setor, sendo genérico, portanto.



    .......................................................................................................



    Inclusive, no corpo do voto do Ministro Relator do precedente citado acima, consta trecho do acórdão do Tribunal de origem nos seguintes termos:



    (...)



    O RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) é o previsto na Lei 8.212/91:



    (...)



    O FAP (Fator Acidentário de Prevenção) é o previsto no Decreto 6.957/2009:



    (...)



    Ou seja, o RAT é genérico (para o segmento econômico) e o FAP é específico (para cada empresa). 



    Assim, não há como acolher o argumento da apelante de que sua situação concreta deve interferir na alíquota do RAT.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei n. 8.212/91: 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; art. 5º, II; art. 150, I. 



    I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. 



    II. - O art. 3º, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4º da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. 



    III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. 



    IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. 



    V. - Recurso extraordinário não conhecido. 



    (RE 343.446, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 4 de abril de 2003, grifei)



    Posteriormente, essa compreensão foi ratificada no julgamento do RE 684.261/PR (substituído pelo RE 677.725/RS, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux), piloto do Tema n. 554/RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: (i) não ofende o princípio da legalidade a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave” feita por regulamento; (ii) a alíquota de contribuição de 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) por cento, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa (em razão dos riscos ambientais do trabalho) poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento.



    O acórdão restou assim ementado, no ponto que aqui interessa:



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º. 



    (...)



    A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei nº 8.212/91, verbis: (...) III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003) .



    (RE 677.725/RS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 554, DJe de 16 de dezembro de 2021)



    Não se ignore, ainda, que no julgamento da ADI 4.397 o Supremo declarou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para majorar, por ato infralegal, a alíquota da contribuição previdenciária destinada ao custeio do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), entendendo que a alíquota da contribuição para o SAT, no valor máximo de 6% (seis por cento), não se revela confiscatória. 



    A ementa restou assim redigida:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de verificação de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto. Contribuição destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Seguro contra acidente do trabalho (SAT). Fator acidentário de prevenção (FAP). Artigo 10 da Lei nº 10.866/03. Matérias intimamente ligadas à estatística, à atuária e à pesquisa de campo. Otimização da função extrafiscal e da equidade. Inexistência de ofensa à proibição do confisco. 



    1. A Corte vem firmando orientação de que a legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é estrita ou fechada. Precedentes.



    2. A constitucionalidade da flexibilização do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto.



    (...)



    4. (...) O Poder Legislativo não abdicou de sua competência para legislar sobre a matéria. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos e outros padrões a serem observados pelo regulamento.



    5. Inexistência de ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal. A alíquota máxima da contribuição para o SAT é de 6% (maior alíquota básica majorada em cem por cento), a qual, por si só, não revela ser confiscatória.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 



    (ADI 4397, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 22 de fevereiro de 2022, grifei)



    Ressalto, por fim, que dissentir das conclusões do Tribunal regional quanto aos critérios utilizados para alterar a classificação de risco de atividade e, consequentemente, majorar a alíquota da contribuição ao RAT, recolhida pela recorrente, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 8.212/1991 e Decretos n. 6.042/2007 e n. 6.957/2009), esbarrando, ainda, no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, circunstância vedada em sede extraordinária. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE. LEI Nº 8.212/91. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. QUESTÃO DEMANDA REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    O acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base em interpretação de legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/1991). Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia não encontra ressonância constitucional.



    O debate relativo à verificação de critérios para alterar a classificação de risco de atividade, para fins de majoração de alíquota da contribuição vertida ao SAT, reclama reexame de conjunto probatório inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 808.389-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de fevereiro de 2015, grifei)



     



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente